Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ALBUQUERQUE PEREIRA DE SOUZA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Na origem, o agravante alegou que é Terceiro Sargento Bombeiro Militar do Distrito Federal e exerce suas funções como técnico de enfermagem na Policlínica Médica – POMED, designado pela própria corporação, bem como atua em unidades de resgate também na função de técnico de enfermagem. Para o exercício das funções no Corpo de Bombeiros Militar do DF, a corporação exige que mantenha ativo o seu registro no Conselho Regional de Enfermagem. Realizou concurso público para o cargo de técnico de enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no qual foi aprovado e nomeado. Porém, teve a posse e exercício obstado, sob o entendimento de que os cargos não seriam acumuláveis. Requereu a liminar para determinar “que SUSPENDA O ATO ADMINISTRATIVO emanado pelo Chefe do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que obstou a posse do impetrante no cargo Técnico em Enfermagem do Quadro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal” e, ao final, a concessão da segurança para reconhecer seu direito líquido e certo à acumulação dos cargos de Bombeiro Militar e Técnico em Enfermagem, na forma do art. 42, §3o, e art. 37, XVI, da Constituição Federal. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o impetrante teria confundido os conceitos de cargo e função, de sorte que o cargo militar que ocupa não seria privativo de profissional da área de saúde. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impetração. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar a suspensão do ato administrativo emanado pelo Chefe do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que obstou a posse do impetrante no cargo Técnico em Enfermagem do Quadro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pelo impetrante, por ausência de fumus boni iuris. Com efeito, o impetrante está confundindo cargo com função. O impetrante ocupa o cargo de 3o SGT. do CBMDF-1 Praça Operacional, atualmente exercendo a função de técnico de enfermagem. Neste sentido, o próprio impetrante reconhece na inicial que falta carreira específica do quadro do CBMF na área de técnico de enfermagem. Note-se que a CF, no art. 37, XVI, alíena 'c', permite a cumulação de "dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissão regulamentada", desde que exista compatibilidade de horários. Assim, correta a decisão administrativa impugnada, na esteira da Decisão 4867/2021 do TCDF, que assentou que "o militar da área de saúde (ingresso na Corporação em quadro privativo de saúde, com profissões regulamentadas) pode cumular seu posto/graduação com cargo/emprego/função civil privativo da área de saúde, com profissões regulamentadas". Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, verifica-se presente a aventada plausibilidade do direito. O autor pretende provimento mandamental, para viabilizar a posse no cargo de Técnico de Enfermagem, da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, não obstante já ocupe um cargo de 3o Sargento Bombeiro Militar do CBMDF, caso não proceda a opção por um dos cargos que acumula. Afirmou que, na atividade militar, exerce a função de enfermeiro, cargo semelhante ao que pretende ocupar perante a Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES/DF). Primeiramente, consigno que o autor comprovou que possui graduação em Enfermagem e é inscrito no Conselho Regional de Enfermagem e na categoria Técnico de Enfermagem (ID 204718496 e 204718498). Anexou o “Ato do Comandante de Área XXX” e que prevê a necessidade dos militares técnicos de enfermagem de possuir registro no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal para exercer a função em viaturas de resgate (ID 204718495). No Corpo de Bombeiros, está lotado na Policlínica Médica e exerce a função de técnico de enfermagem na qualidade de responsável técnico da Unidade de Resgate (ID 204715091). Segundo o preceito do art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal, para que seja lícita a acumulação, os dois cargos devem ser privativos de profissionais da área de saúde, com profissões regulamentadas. Quanto ao cargo de técnico de enfermagem da Secretaria de Saúde do DF, não há dúvidas que atende ao requisito constitucional. Contudo, merece considerações o posto de 3o Sargento Bombeiro-Militar. A Lei 8255/91, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, enumera dentre suas atividades “executar serviços de atendimento pré-hospitalar” (art. 2o, X). Posteriormente, ao tratar dos órgãos de apoio, disciplina que “as Policlínicas são órgãos de apoio ao sistema de saúde, incumbidas da assistência médica, odontológica, farmacêutica e sanitária à família bombeiro-militar, conforme dispuser a lei” (art. 26). Para desempenho dessas atividades, próprias da área de saúde, foi criado um quadro próprio de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde – QOBM/S, que se subdivide em Médicos e Cirurgiões Dentistas. Não há, em toda a estrutura, um quadro, seja de oficiais ou praças, destinado a enfermeiros, farmacêuticos ou sanitaristas, embora necessários ao desempenho das atividades precípuas da corporação. Esses profissionais da carreira de apoio devem ser recrutados dentre aqueles que já integram o quadro geral e possuem a formação exigida para o exercício da profissão. Da mesma forma, o exercício da função própria de técnico de enfermagem nas unidades de resgate, conforme amparado por ato administrativo do comandante da corporação e que exige destes profissionais a formação em curso de enfermagem. Por esta razão, enquanto não exista estrutura própria para essas atividades, deve-se reconhecer ao autor a possibilidade de acumulação do posto ocupado perante o Corpo de Bombeiros Militar e o cargo civil de enfermeiro na Secretaria de Saúde. Negar a esses profissionais a possibilidade de acumulação representaria inequívoco prejuízo, em afronta a direito assentado na Carta Magna. Nesse sentido, já se manifestou essa corte: JUIZADO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. BOMBEIRO MILITAR. ENFERMEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.É lícita a acumulação de um cargo civil de enfermeiro na Secretaria de Saúde do Distrito Federal com o Posto de Sargento Bombeiro-Militar, no exercício de funções privativas de profissional da área da saúde com profissão regulamentada, que o militar não exerça atividade castrense. 2.A previsão de acumulação de dois cargos da área de saúde foi assegurada pelo §2o do art. 17 do ADCT, posteriormente reiterado pela EC no. 34/2001, que acrescentou a alínea "c" ao inciso XVI do artigo 37 da CF, que não excepciona a atividade miliar (STF/ RE 182811, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/05/2006, DJ 30-06-2006 PP-00035 EMENT VOL-02239-02 PP-00351 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 222-227), cujo entendimento veio a ser consagrado na EC no. 77/2014, que alterou a redação aos incisos II e III e VIII do §3o do art. 142 da CF. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 850904, 20140110155585ACJ, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 3/2/2015, publicado no DJE: 4/3/2015. Pág.: 473) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS E ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PROVIDO. I - Prejudicial de decadência suscitada pela parte recorrente. A hipótese dos autos versa sobre a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da CF. Tal situação que se perpetua no tempo, é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/90. Prejudicial afastada. Precedente: (Acórdão n.862405, 20130111297519APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, Publicado no DJE: 27/04/2015. Pág.: 324)" II - A prova é toda no sentido de que o recorrente sempre desempenhou suas funções na área da saúde junto ao Corpo de Bombeiros, embora não existisse "aquele cargo com função específica". Depois de formado em Enfermagem, ele continuou prestando os serviços na área de saúde. III - Embora a Constituição Federal, no art. 37, XVI "c", estabeleça que a acumulação de cargos somente é permitida para ocupantes de cargos ou empregos são privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, entende-se possível também a acumulação quando as funções desempenhadas possuem a mesma característica. O Soldado Bombeiro Militar do Distrito Federal que desempenha a função de "técnico em enfermagem" no Batalhão de Busca e Salvamento desempenha função privativa de profissional de saúde. IV. Recurso conhecido. Prejudicial afastada. Provido. (Acórdão 1120515, 07248861220178070016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, , Relator(a) Designado(a):ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidentemente que, eventual deslocamento da lotação do impetrante para o exercício de atividade castrense dentro do corpo de bombeiro e fora da prestação do serviço de saúde ensejará, por consequência, no desparecimento do seu direito de cumulação dos cargos, pois surgiria uma situação nova não considerada no momento de apreciação deste mandamus. O risco da demora decorre do fato de que, após a posse, o servidor tem o prazo de cinco dias para entrar em exercício e, caso não o faça, será exonerado. Conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade coatora na origem, o impetrante tomou posse, porém teve negada a entrada em exercício, em razão da suposta ilegalidade da acumulação (ID 207138880). O art. 19, §5o, da Lei Complementar 840/2011, prevê que o servidor que não entrar em exercício no prazo de cinco dias será exonerado. No entanto, o impetrante não cumpriu a obrigação por ato da própria Administração e que o impediu de entrar em exercício. Como a não entrada em exercício não decorre de ato do servidor, mas da própria Administração, não deve ser aplicada a consequência prevista em lei. Por fim, o agravante pediu a concessão da liminar para entrar em exercício no cargo de Técnico de Enfermagem na condição “sub judice”. Porém, para resguardar seu direito, é suficiente a reserva da respectiva vaga e sem que o aguardo para a solução do litígio justifique o perecimento do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar a concessão, os quais se mostram presentes, o que impõe o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e para permitir que o impetrante aguarde a solução da controvérsia na via judicial, obstando sua exoneração na forma do art. 19, §5o, da Lei Complementar 840/11 Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intime-se a autoridade coatora para cumprimento. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator